Tribunal: TJES
Processo: 5002793-14.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002793-14.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: NATALIA FALOCCI DE PAULA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002793-14.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RECORRIDO:
NATALIA FALOCCI DE PAULA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.
URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO EXAME COMPROVADA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por NATALIA FALOCCI DE PAULA em face do UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 04.12.2022 dirigiu-se ao Pronto Socorro Adulto do Hospital Meridional em Cariacica/ES e após o atendimento constatou-se a necessidade de realização de ressonância magnética. Aduz ter entrado em contato com o seu plano de saúde Unimed para obter autorização para a realização do exame, o qual fora no primeiro momento aprovado, porém, em virtude de estar utilizando cílios postiços, não pode realizar o exame no mesmo dia. Sustenta que ao tentar realizar o exame no dia seguinte, foi informada que o exame havia sido negado, tendo que desembolsar a quantia de R$800,00 ao hospital.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar a Requerida a pagar à Autora, a título de danos materiais o importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), em razão do desfalque patrimonial sofrido pela mesma em razão da conduta da empresa Ré, com correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% a.m da citação. E, por último para condenar a Requerida, ao pagamento de indenização por danos morais que fixo no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.

Irresignada com a sentença no ID 7484625, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a incompetência do juizado, ante a necessidade de prova pericial. No mérito, alega que, após análise da auditoria médica, a solicitação foi indeferida considerando que se trata de paciente com quadro clínico de possível VPPN, sem alterações neurológicas ao exame físico, com TC de Crânio realizada no dia 04/12/2022 sem alterações, podendo seguir investigação ambulatorialmente. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial, na medida em que
documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

No caso concreto, não merece prosperar a alegação do recorrente de que a negativa se deu em razão de que ausente justificativa técnica para a realização da ressonância magnética, porquanto o laudo do médico assistente foi claro ao afirmar a necessidade de urgência dos exames (ID 7484601).

Dessarte, tem-se que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços do plano recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, no que se refere ao ressarcimento dos valores pagos pela autora.

Por fim, quanto aos danos morais,
constato que o
quantum
de R$4.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, estando em consonância com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)